Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. CANCELAMENTO INDEVIDO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. ART. 300 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. O perigo da demora consiste na interrupção do tratamento realizado pelo segurado, de modo que o plano de saúde deve ser reestabelecido até que sejam esclarecidos os fatos na instância de origem, no curso da ação proposta.
3. Por enquanto, não há nos autos elementos de convicção suficientes para levar à segura conclusão de que o segurado, à época da contratação do plano de saúde, tenha agido de má-fé para ocultar doença preexistente.
4. No mesmo sentido, a administradora não fez prova de que tenha exigido do contratante, quando da formalização do contrato, a realização de exames médicos a fim de apurar o seu real estado físico e tampouco apresentou provas da existência de enfermidades que alega padecer o segurado, antes da celebração do ajuste.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.